Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705401-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS GUIMARAES DE SOUZA EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS GUIMARÃES DE SOUZA (ID 35751945) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 35243277), o qual conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator